Tribunal: TJDFT
Processo: 0723269-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723269-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP AGRAVADO: ALUIZIO FAVARO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0729137-50.2019.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado por ALUIZIO FAVARO JUNIOR para determinar à requerida, ora agravante, não adotar nenhuma providencia de alienação do imóvel em leilão extrajudicial até que seja definida a questão do valor real do bem debatida nesta ação. Conforme se extrai do documento de ID: Num. 13094215, o Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de incompetência do Juízo da Décima Vara Cível de Brasília e declinou da competência para uma das Varas da Comarca de Paranavaí –PR. Entretanto, a parte agravante apresentou petição de ID: Num. 13849968, informando que o agravado, ora autor da ação principal, interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que declinou da competência para processamento e julgamento. Referido recurso foi autuado sob o no 0700879-96.2020.8.07.0000 e distribuído à relatoria do Eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, que o recebeu somente no efeito devolutivo. Em seguida, por meio da decisão de ID: Num. 14079714, este Relator determinou a suspensão do presente recurso, na forma do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até que sobrevenha o julgamento Agravo de Instrumento de no 0700879- 96.2020.8.07.0000, que tramita nesta 5a Turma Cível, observado o limite de 1 (um) ano (§ 4o do referido artigo 313). Posteriormente, a Secretaria da 5a Turma Cível deste Tribunal certificou o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento de no 0700879-96.2020.8.07.0000, bem como colacionou o seu respectivo acórdão, o qual negou provimento ao recurso, mantendo a decisão originária que acolheu a preliminar de incompetência do Juízo da Décima Vara Cível de Brasília e declinou da competência para uma das Varas da Comarca de Paranavaí –PR. Pois bem. A declaração de incompetência do Juízo de primeiro grau, a qual foi confirmada pelo agravo instrumento no 0700879- 96.2020.8.07.0000, afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, uma vez que, no feito originário, já foi acolhido o pedido realizado neste Agravo de Instrumento, qual seja, “reconhecer a incompetência territorial do Juízo de Brasília, em razão da violação do juiz natural (art. 5o, LIII da CF/88), determinado a remessa dos autos ao Juízo competente”. Dessa forma, considerando que o Código de Processo Civil prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade do agravante de se manifestar nos autos, evitando-se que seja surpreendido por decisão da qual não se pronunciou. Portanto, com base no art. 10 c/c arts. 933 e 938, caput e §1o, todos do CPC/2015, concedo ao agravante o prazo de 10 (dez dias) para que se manifeste sobre a perda superveniente do interesse recursal e a possibilidade de prosseguimento do presente pedido recursal. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília, 28 de janeiro de 2021 17:33:03. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador